Tribunal: TJMT
Processo: 1009951-07.2022.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERICA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 930.643.901-63 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DRA. MARCIA FURLAN: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1009951-07.2022.8.11.0015 - PJE

Data do Julgamento:

14/04/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

HERICA PEREIRA DE SOUSA

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE SINOP

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MONITOR DE CRECHE. ALTERAÇÃO DE NOMENCLATURA. TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PISO SALARIAL. CARGO QUE NÃO POSSUI EQUIPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARIDADE. INCENTIVO FINANCEIRO QUE DEPENDE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL SOB PENA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança proposta por HERICA PEREIRA DE SOUSA, em face do MUNICIPIO DE SINOP, objetivando a implementação de piso salarial profissional do magistério público, com amparo na Lei 11.738/2008 e reajustes anuais, bem como os respectivos reflexos em relação as demais verbas, no período compreendido de janeiro de 2022 em diante.

2.
A Lei Federal nº 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional das carreiras profissionais de Educação Básica, estabelece regras decorrente do magistério, não havendo que se falar em equiparação de carreiras distintas, tais como a de Técnico de Desenvolvimento Infantil.

3.
No caso não há qualquer Lei Federal estabelecendo o piso salarial para a profissão da Recorrente, portanto, não há que se falar em equiparação ao piso salarial previsto para profissionais da educação (magistério).

4.
Ademais, não há paridade entre as carreiras da Recorrente com o magistério, consequentemente, não é possível atribuir as vantagens inerentes ao cargo público a esse primeiro.

5.
Dessa forma, as percepções de vantagens pretendidas pela Recorrente são exclusivas aos servidores do Magistério, portanto, não lhe podem ser concedidas sem a previsão legal para tanto.

6.
Conclui-se que, a única possibilidade de a Recorrente perceber as vantagens pretendidas, dependem de criação de Lei Municipal com referida previsão, já que os incentivos financeiros adicionais estabelecidos em Leis Federais não se aplicam, sob pena de violação a separação dos Poderes, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno a Recorrente HERICA PEREIRA DE SOUSA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023